Tribunal: TRF3
Processo: 5019563-06.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementares, e atividade de clínica médica ambulatorial restrita a consultas. Para atividade de clínica médica especializada em dermatologia e ginecologia com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, exames complementares, e atividade de clínica médica ambulatorial restrita a consultas, bem como ministrar aulas em cursos médicos, fornecer consultoria médica e escrever capítulos de livros”.

No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica principal da agravante é “atividade médica ambulatorial restrita a consultas” (ID 19451055, na origem).

São atividades econômicas secundárias, registradas no CNPJ (ID 19451055, na origem): atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, atividades de apoio à gestão de saúde, atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica especializada, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

De outro lado, a agravante possui alvará da ANVISA para “atividade médica ambulatorial restrita a consultas” (ID 30722140).

No atual momento processual, há prova do registro empresário e de regularidade na ANVISA.

Há controvérsia quanto à realização, pela agravante, de outras atividades médicas, além da simples consulta médica, considerados os termos do registro na ANVISA e da atividade principal, no CNPJ.

A questão será dirimida ao longo da instrução.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o

Inteiro teor:
773/1197)

5019563-06.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRPJ E CSLL – SERVIÇOS HOSPITALARES – ALÍQUOTA REDUZIDA – LEI FEDERAL No. 11.727/08.

1. No REsp 1.116.399, o Superior Tribunal de Justiça analisou a incidência das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSSL às empresas prestadoras de serviços hospitalares, nos termos da Lei Federal no. 9.249/95.

2. A partir da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Há controvérsia quanto à realização, pela agravante, de outras atividades médicas, além da simples consulta médica, considerados os termos do registro na ANVISA e da atividade principal, no CNPJ. A questão será dirimida ao longo da instrução.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019563-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SAN FRANCESCO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019563-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SAN FRANCESCO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela, em ação destinada a viabilizar o recolhimento de IRPJ e CSSL às alíquotas reduzidas para empresas prestadoras de serviços hospitalares, nos termos da Lei Federal no. 9.249/95.

A autora, ora agravante, argumenta com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que realiza exames diagnósticos e procedimentos médicos na área de dermatologia e ginecologia. Sua atividade não se limitaria à realização de consultas médicas.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 87252438).

Resposta (ID 90599593).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019563-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SAN FRANCESCO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

No REsp 1.116.399, o Superior Tribunal de Justiça analisou a incidência das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSSL às empresas prestadoras de serviços hospitalares nos termos da Lei Federal no. 9.249/95.

Na vigência da Lei Federal no. 9.249/95, as alíquotas reduzidas se aplicavam às sociedades prestadoras de serviços hospitalares, expressão "constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde) (...) devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"" (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010).

Houve alteração pela Lei Federal no. 11.727/08.

A atual redação do artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei Federal no. 9.249/95, dada pela Lei Federal no. 11.727/08:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

Ou seja, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ. CSLL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. MICROEMPRESA. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO. EMPRESA. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no qual se discutiu a aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL, consolidou entendimento de que, "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pela contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de direito fundamental".

2. No que diz respeito aos fatos gerados após a produção de efeitos do art. 29 da Lei 11.727/2008 (a partir de 01.01.2009 - art. 41, VI, da Lei 11.727/2008), devem ser prestigiadas as alterações efetuadas no art. 15, §1o, III, "a", da Lei 9.249/95, a saber: a exigência da constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária (REsp 1.369.763/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/6/2013). Assim, conforme a novel legislação em vigor, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que estão abrangidas pela base minorada.

3. Na hipótese em exame, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu ser a recorrente uma empresária individual, haja vista não ter comprovado estar inserida na categoria das sociedades empresárias, por força de superveniente alteração do referido artigo pela Lei 11.727/2008. Assim, por estar em conformidade com o entendimento do STJ, deve ser mantido o acórdão recorrido.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1606437/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUZIDA. CONDIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES APÓS O ADVENTO DA ART. 29 DA LEI N. 11.727/2008.

NECESSIDADE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, submetido ao regime de recursos repetitivos, consolidou entendimento, relativamente à aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL (art. 15, § 1o, III, da Lei 9.249/95), no sentido de que "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'".

2. Para os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da Lei 11.727/2008, deve-se prestigiar, contudo, as alterações promovidas no art. 15, §1o, III, "a", da Lei 9.249/95, relativamente à exigência de constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária. Reconhecendo o Tribunal de origem ser a recorrente uma sociedade simples, visto que não comprovou estar inserida na categoria das sociedades empresárias, é de ser mantido o acórdão recorrido por estar em conformidade com o entendimento desta Corte. Precedentes: REsp 1.449.067/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/05/2014; AgRg no REsp 1482235/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/03/2015.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1383586/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 01/10/2015)

A agravante é sociedade empresária: o contrato social está registrado na JUCESP (ID 19451054, na origem).

O objeto social (fls. 8, ID 19451054, na origem):

“CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL.

A sociedade altera sua atividade social de atividade de clínica médica especializada em dermatologia e ginecologia com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, exames complementares, e atividade de clínica médica ambulatorial restrita a consultas. Para atividade de clínica médica especializada em dermatologia e ginecologia com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, exames complementares, e atividade de clínica médica ambulatorial restrita a consultas, bem como ministrar aulas em cursos médicos, fornecer consultoria médica e escrever capítulos de livros”.

No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica principal da agravante é “atividade médica ambulatorial restrita a consultas” (ID 19451055, na origem).

São atividades econômicas secundárias, registradas no CNPJ (ID 19451055, na origem): atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, atividades de apoio à gestão de saúde, atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica especializada, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

De outro lado, a agravante possui alvará da ANVISA para “atividade médica ambulatorial restrita a consultas” (ID 30722140).

No atual momento processual, há prova do registro empresário e de regularidade na ANVISA.

Há controvérsia quanto à realização, pela agravante, de outras atividades médicas, além da simples consulta médica, considerados os termos do registro na ANVISA e da atividade principal, no CNPJ.

A questão será dirimida ao longo da instrução.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRPJ E CSLL – SERVIÇOS HOSPITALARES – ALÍQUOTA REDUZIDA – LEI FEDERAL No. 11.727/08.

1. No REsp 1.116.399, o Superior Tribunal de Justiça analisou a incidência das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSSL às empresas prestadoras de serviços hospitalares, nos termos da Lei Federal no. 9.249/95.

2. A partir da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Há controvérsia quanto à realização, pela agravante, de outras atividades médicas, além da simples consulta médica, considerados os termos do registro na ANVISA e da atividade principal, no CNPJ. A questão será dirimida ao longo da instrução.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.